Tribunal: TJPA
Processo: 0009105-39.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009105-39.2016.8.14.0401

APELANTE: MAURO CESAR DA SILVA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009105-39.2016.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
MAURO CESAR DA SILVA ROSA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO (ARTIGO 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA.
DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POIS HÁ O EFETIVO RISCO DO APELADO SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

Recurso CONHECIDO
e PROVIDO
. Absolvendo MAURO CESAR DA SILVA ROSA do crime previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 09 de maio de 2022 e término no dia 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MAURO CESAR DA SILVA ROSA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pela
3ª

Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 7914069), que o condenou às penas de
04 anos
de reclusão
, em regime inicial
Aberto,
além do pagamento de
10
dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, “caput”, do Código Penal
(crime de roubo simples).

Na
denúncia
(fls. 91/93, ID nº 7914044), o representante do Ministério Público narrou que no dia 18/04/2016, por volta de 13:45 horas, a vítima caminhava na Travessa 14 de Março, quando foi abordada pelo denunciado. Na ocasião, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, o agente anunciou o assalto.

Ato contínuo, o denunciado empurrou a vítima para dentro de uma casa pertencente a um amigo desta, efetuando a subtração de uma mochila contendo pertences pessoais, um celular. Consumada a infração, o denunciado empreendeu fuga.

Ocorre que, a vítima chamou a atenção de populares e estes, por sua vez, capturaram o denunciado e passaram a agredi-lo fisicamente. O acusado foi salvo por uma guarnição da polícia militar que realizava ronda ostensiva no bairro. Os policiais militares dispersaram os populares e efetuaram a prisão do denunciado, encaminhando-o à autoridade policial. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 178/184, ID nº 7914069), o acusado foi condenado somente pelo crime de roubo simples.

Em suas
razões recursais
(fls. 194/201, ID nº 7914073), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 202/207, ID nº 7914074), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 213/216, ID nº 8956987), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante no crime de roubo simples, diante da fragilidade das provas, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 7914028) e Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID.7914028), assim como pelo depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial.

Quanto à autoria do delito, como bem consignado na sentença há dúvidas.

Em juízo, o policial civil WALDECY ALKEMIN FERREIRA, disse se recordar do fato, porém não do acusado. Afirmou que estava em diligência pelo local quando avistou um cidadão ao chão sendo agredido por populares. Que soube através dos populares que o agente tinha roubado uma senhora, mediante emprego de faca.

Somente o policial civil foi ouvido em Juízo. A vítima não foi ouvida em juízo para confirmar os fatos narrados na denúncia, ou esclarecer como se desdobrou a ação delitiva, requisito imprescindível para ensejar uma condenação.

No mais, não se descarta a possibilidade de que o apelado seja, de fato, o responsável pelo delito, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerça um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelado o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e concedo provimento à pretensão recursal,

a
bsolvendo MAURO CESAR DA SILVA ROSA do crime previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto
.

Belém, 18/05/2022